Tribunal: STF
Processo: AI 326657
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
I. - Questão atinente à previdência privada, que se
resolve no campo do direito comum. Inocorrência do contencioso
constitucional. Não cabimento do recurso extraordinário.
II. - Agravo não provido.